Tribunal: STF
Processo: ARE 1506685
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. CONCURSO MATERIAL. PLEITO DE JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÕES PENAIS. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. PROVAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DO TRÁFICO DE DROGAS E DO PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. LAUDOS PERICIAIS CONSTATANDO A DROGA E ATESTANDO A EFICÁCIA DE USO DA ARMA DE FOGO. LAUDO DE CONSTATAÇÃO DA DROGA COM FORÇA DE DEFINITIVO. USO DE REAGENTE QUÍMICO ATESTANDO A SUBSTÂNCIA COCAÍNA. CONFISSÃO DE UM DOS APELANTES QUANTO AO PORTE DA DROGA E DA ARMA. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DAS TESES DEFENSIVAS. DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. COESÃO DOS DEPOIMENTOS ENTRE SI E COM AS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO DOS APELANTES PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NÃO COMPROVAÇÃO DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARCIALMENTE. 



    I – Apelações Criminais interpostas por RICARDO ROCHA CASTRO MAIA e JOSÉ MARQUES DOS SANTOS ROCHA contra a sentença prolatada pelo JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE WENCESLAU GUIMARÃES/BA que condenou os acusados nas penas dos artigos 33 e 35 da lei nº 11.343/2006 e art. 16, parágrafo primeiro, IV, da Lei n. 10.826/2006, na forma do art. 69 do CP, determinando o início do cumprimento da pena privativa de liberdade em regime inicialmente fechado.



    II – O Juízo competente para decidir acerca da gratuidade da Justiça é o Juízo das Execuções Penais, após avaliação do estado de hipossuficiência econômica do apenado, razão pela qual não é possível conhecer o pleito. Precedentes.



    III – Em relação ao crime do art. 33, caput, da Lei. 11.343/06, a materialidade e autoria delitivas restaram sobejamente comprovadas nos autos, sobretudo pelo Auto de Prisão em flagrante (ID 24243820, p. 11), Auto de Exibição e Apreensão (ID nº 24243821, p. 01), "Auto de Constatação Prévia com Termo de Compromisso" (ID nº 24243821, p. 02) e "Laudo de Exame Pericial de Constatação de Cocaína" (ID 24243861, p. 05), todos demonstrando a natureza de droga ilícita da substância apreendida. Por outro lado, impende destacar que as Quinta e Sexta Turmas do STJ firmaram o entendimento de que, de forma excepcional, admite-se a possibilidade de condenação pelo crime de tráfico de drogas, mesmo que não tenha sido juntado laudo toxicológico definitivo aos autos, desde que haja laudo de constatação preliminar assinado por perito e capaz de conferir o mesmo grau de certeza da perícia definitiva, robustecido ainda por outros meios de prova, como testemunhos e confissão do acusado. Como se pode inteligir do inteiro teor do leading case, o "narcoteste pré fabricado", com utilização de reagentes químicos, realizado por perito oficial, é entendido pela Terceira Seção do STJ como possuidor de "grau de certeza idêntico" ao definitivo. É exatamente este o caso dos autos. Há laudo de constatação da droga, conhecido como "narcoteste", realizado com utilização de reagentes químicos. Esclarece-se, portanto, que não há apenas o laudo de constatação preliminar, realizado apenas mediante aspectos sensoriais (ID 24243821), porquanto está juntado aos autos também um segundo laudo, que embora não seja definitivo, valeu-se de reagentes químicos e é assinado por perito oficial (ID 24243861). Este segundo laudo, em que há utilização de reagente químico, consistindo em "narcoteste", quando somado à confissão em sede de interrogatório judicial e aos testemunhos dos policiais, fazem com que o presente caso concreto se amolde perfeitamente ao precedente do STJ EREsp n. 1.544.057/RJ, perfazendo a situação excepcional que autoriza a condenação mesmo sem juntada do laudo definitivo.



    IV - No que toca especificamente o delito do art. 16, parágrafo primeiro, IV da lei n. 10.826/2006, há o Laudo de Exame Pericial de Eficácia para uso de Arma de Fogo (ID nº 24243841, p. 01/03), comprovador de que o armamento apreendido em poder dos acusados possui plena eficácia para efetuar disparos, bem como apresenta numeração suprimida. Além disso, vale salientar para o fato das confissões feitas pelo Apelante RICARDO, que, através de depoimento, em Juízo, admitiu que “portava cocaína e arma de fogo”, bem como admitiu que “procedia com o uso da referida droga”. Alegou, em seu depoimento, que estava em um veículo juntamente a sua a namorada e o outro Apelante indo para Porto Seguro/BA “portando cocaína em sua mochila” confessando que “dentro do veículo havia uma arma de fogo”, alegando “ter ele próprio colocado a referida arma dentro do veículo”, afirmando ainda que se trata de um armamento “para fins de proteção de uma área rural da família”, como se observa da audiência de instrução sincronizada no PJE mídias. Mais ainda, houve a oitiva dos 02 (dois) Policiais Militares que atuaram no dia da ocorrência, conforme se observa nos depoimentos do PJE mídias, que confirmaram ter encontrado a droga e a arma em posse dos Apelantes.



    V - Saliente-se que no depoimento do Apelante RICARDO, ele confessa que sua relação com o Apelante JOSÉ MARQUES é de “amizade”, o que reforça que ambos detinham ciência de que havia droga e arma no veículo. Ademais, como provam os documentos de ID 24243821 percebe-se uma vasta quantidade de crimes imputados ao Apelante JOSÉ MARQUES, dentre estes, inclusive, um de homicídio. Além disso, no documento de ID 24243822 (p. 03/06) constam diversas reportagens de crimes deste Apelante, citando-o como “integrante de lista dos 80 (oitenta) mais procurados da Bahia.”



     VI - Diante de tal panorama, a prova dos autos demonstra que o Apelante JOSÉ MARQUES não só tinha plena ciência da existência da arma de fogo (que se encontrava embaixo do banco do carro) e da droga, como também detinha ciência de que estava transportando cocaína, caindo por terra a alegação de suposta “carona para Porto Seguro” junto ao outro Apelante, conforme seu depoimento inserido no PJE mídias. Portanto, todo o conjunto probatório comprova que o Apelante JOSÉ MARQUES cometeu, conjuntamente com o outro Apelante, os crimes de tráfico e de porte de arma de fogo com numeração suprimida.



    VII - Por outro lado, sobre a tipicidade do art. 35 da Lei 11.343/06, é imprescindível frisar que, para sua configuração, deve estar devidamente comprovada a elementar objetiva da estabilidade e da permanência da associação, da efetiva dedicação do agente à atividade criminosa praticada conjuntamente com outrem. Não obstante, o Juízo primevo explicita concretamente apenas o liame subjetivo caracterizador do concurso de pessoas, fundamentando que ambos os acusados detinham consciência de que estavam transportando droga, isto é, que ambos sabiam que havia entorpecente ilícito dentro do carro. Isto, por si só, contudo, não é suficiente para caracterizar o delito de associação para o tráfico. Precedentes.



    VIII - As circunstâncias de estar transportando droga e arma, não são aptas para, de forma dissociada de outros meios de prova (como, por exemplo, interceptação telefônica, investigação anterior, históricos de mensagens em celulares apreendidos), acarretar a conclusão de que os acusados estão associados de forma duradoura, estável e com vínculo subjetivo para além do mero liame referente ao concurso de pessoas. Precedentes do STJ. Destarte, a absolvição dos acusados, em relação a esta imputação, é medida que se impõe.



    IX - Quanto ao cabimento do tráfico privilegiado, não assiste razão aos Apelantes. Avaliando a folha de antecedentes do acusado JOSÉ MARQUES (ID 24243821, fls. 10-11), constata-se que ele é investigado em quatro inquéritos policiais, além de responder a uma ação penal na qual lhe é imputado o cometimento de homicídio qualificado consumado, restando evidenciada, portanto, sua dedicação às atividades criminosas - o que impossibilita de imediato a incidência da figura do "tráfico privilegiado". Em relação ao acusado RICARDO ROCHA CASTRO, embora este não apresente folha de antecedentes com registros (ID 24243893), a incidência do "tráfico privilegiado" permanece obstaculizada pela circunstância de ter havido apreensão de arma de fogo no contexto de cometimento do tráfico - artefacto bélico que o próprio acusado RICARDO confessou ser de sua propriedade, frise-se. Precedentes. Dessa maneira, a prova dos autos evidencia dedicação à atividade ilícita dos Apelantes.



    X - Noutra quadra, improvido o pleito recursal do Apelante RICARDO quanto à desclassificação do crime do art. 16, IV, da Lei de Armas, para o art. 12 da Lei 10.826/2003, substituindo-se a pena corporal por restritivas de direito. Isso porque, se resta comprovado nos autos que foi encontrada uma arma de fogo juntamente com os Apelantes e que se encontrava com “sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado”, incidindo no caso, assim, o que encontra-se expressamente tipificado no art. 16, IV, da Lei nº 10.826/03.



    XI – Incompetência deste Colegiado para apreciar o pedido de afastamento da pena de multa, pois o Juízo competente para decidir acerca da gratuidade da Justiça e consequente isenção de multa é o Juízo das Execuções Penais, após avaliação do estado de hipossuficiência econômica do apenado. Além disso, vale salientar que a sanção pecuniária imposta aos Apelantes encontra-se em simetria com a pena privativa de liberdade.



    XII – Finalmente, verifica-se que as penas foram aplicadas no mínimo legal para cada um dos delitos, não merecendo a dosimetria realizada pelo Magistrado de origem reprimendas de qualquer espécie.



    XIII – Parecer ministerial pelo desprovimento dos recursos.



    XIV – Recursos CONHECIDOS e PARCIALMENTE PROVIDOS.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente